Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-13.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte ré/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a inexistência de débitos da parte autora/recorrida em face da ré/recorrente, bem como a condenando ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral, em razão da indevida negativação do nome da autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.
3. A controvérsia recursal cinge-se ao valor da indenização por dano moral, pleiteando a ré/recorrente sua redução.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
5. Sobressai dos autos a inscrição da autora/recorrida em cadastro de inadimplentes realizada pela ré/recorrente (ID 22444168 – p. 7/9), por suposta dívida relativa a contrato de telefonia. Nada obstante, não se comprovou o referido negócio jurídico entre as partes que, em eventual inadimplência, legitimasse a negativação.
6. É remansoso o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.
7. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, reduzo o valor fixado na origem para R$ 3.000,00.
8. Dou parcial provimento ao recurso. Sentença reformada para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 3.000,00.
9. Sem custas processuais e honorários advocatícios, consoante disposição inserta no art. 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.